Tribunal: TJES
Processo: 5024480-47.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024480-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024480-47.2023.8.08.0035

Recorrente:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrido:
MM TURISMO & VIAGENS S.A, ART VIAGENS E TURISMO LTDA
,
MARCELLA MAGINARIO BENTO BERNABE
e
RENAN BERNABE

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE AÉREO PROMOCIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA FORNECEDORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais promovida por MARCELLA
MAGINARIO BENTO BERNABE
e
RENAN BERNABE
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA, MM TURISMO & VIAGENS S.A e ART VIAGENS E TURISMO LTDA.

Os autores narraram que adquiriram em 26/03/2023 dois voos para Orlando no valor de R$3.598,00 com previsão de embarque em junho de 2024. Alegaram que, em agosto de 2023, foram informados sobre o cancelamento unilateral dos pacotes do programa “Promo”, sendo-lhes oferecido apenas voucher parcelado como alternativa. Pleitearam: i) tutela de urgência para compelir a ré à emissão das passagens; ii) declaração de formação de grupo econômico entre as rés; iii) indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Face o exposto, DECIDO:

A) Extinguir o feito sem resolução do mérito quanto a ré MM Turismo e Viagem e ART Viagens e Turismo, na forma que estabelece o artigo 485, VI do Código de Processo Civil - CPC; B) Julgar parcialmente procedente os pedidos, para: B.1)
Condenar a requerida 123 Viagens e Turismo LTDA ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada

ao autor
, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento;B.2) Converter a obrigação em perdas e danos e condenar a requerida 123 Viagens e Turismo LTDA a
pagar a autora Marcela
o valor de

R$3.598,00 (três mil, quinhentos e noventa e oito reais)
a título de danos materiais, devendo o aludido valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação.

A recorrente 123 Viagens e Turismo Ltda, interpôs recurso sustentando: i) a necessidade de suspensão do feito em razão de sua recuperação judicial e de ações coletivas em curso; ii) inexistência de dano moral, caracterizando mero descumprimento contratual; iii) inaplicabilidade do caráter punitivo da indenização moral; iv) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório; v) formula pedido de concessão de justiça gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA PELA RECORRENTE:

A empresa requerida pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (AJG), a qual encontra-se em recuperação judicial, situação devidamente comprovada nos autos, sendo de notório saber, haja vista as diversas reportagens publicadas sobre o ocorrido em sua gestão. Em análise, tendo em vista a necessidade de preservação dos recursos para eventual retorno da saúde financeira da pessoa jurídica, o princípio do acesso à justiça (CF/88, art. 5º, inciso LXXIV) e a ausência de prejuízo à parte recorrida, entendo que a parte, ora pleiteante,
faz jus a concessão do benefício
.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO:

A alegação de necessidade de suspensão do feito em virtude de recuperação judicial não se sustenta. Conforme bem fundamentado na sentença, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE, “os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito”. O mesmo se aplica à alegação de litispendência decorrente de ações civis públicas, afastada pela norma do art. 104 do CDC.

Não havendo preliminares pendentes, passo a análise do mérito.

O caso trata de evidente relação de consumo, atraindo a incidência do CDC, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14). A recorrente não negou o inadimplemento da obrigação de fornecer os bilhetes aéreos, apenas justificou o descumprimento com base em dificuldades financeiras, o que não afasta a responsabilidade civil.

O dano material foi corretamente arbitrado, com base no valor pago pela autora, devidamente comprovado.

No tocante ao dano moral, também se revela configurado. A conduta da fornecedora frustrou legítima expectativa dos consumidores, que planejaram viagem internacional com antecedência, o que extrapola os limites do mero aborrecimento. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e dos Tribunais Superiores reconhece o dever de indenizar em hipóteses semelhantes, quando caracterizado o abalo emocional resultante do inadimplemento de serviço essencial à realização de planos familiares ou afetivos.

A argumentação da recorrente, lastreada em precedentes que afastam o dano moral em casos de mero inadimplemento, não se aplica à hipótese dos autos, dado o impacto relevante do cancelamento unilateral e da postura omissiva da empresa.

O valor de R$4.000,00 por autor encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da requerida/recorrente,
até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos (artigo 98, § 3º do CPC/15).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)